Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717569-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEDRO THIELKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Embora cognominada a peça recursal de “agravo de instrumento (com pedido de antecipação de tutela)”, não houve pedido expresso, tampouco a parte dedicou linha para demonstrar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Em sendo assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de junho de 2022